Tribunal: TJBA
Processo: 8014357-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014357-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDJAIR DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com concessão do parcelamento das custas processuais em seis parcelas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural; e (ii) se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3.
A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira da parte, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC/2015.

4.
Os documentos apresentados demonstram que o agravante é servidor público militar, com percepção regular de vencimentos, não sendo comprovada situação de impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais.

5.
O valor das custas, analisado em cotejo com a renda comprovada, não se revela excessivo ou desproporcional, sendo suficiente a mitigação do impacto financeiro mediante o parcelamento autorizado.

6.
A jurisprudência admite o indeferimento da gratuidade quando não comprovados os requisitos legais, bem como autoriza o parcelamento das custas como medida de equilíbrio entre o acesso à justiça e a prevenção de uso indevido do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira da parte. 2. Inexistente prova robusta de impossibilidade concreta de pagamento das custas, é legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça, sendo admissível o parcelamento das despesas processuais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023; TJMG, AI nº 0335937-58.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 25.05.2023; TJBA, AI nº 8036856-06.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno no

Agravo
de Instrumento nº
8014357-57.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
EDJAIR DOS SANTOS ANDRADE

e Agravado
BANCO MASTER S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07